Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700304-62.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS RECORRIDO: PATRICIA SILVA LAET BATISTA, JACKSON FRANKLIN FIGUEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que havia reconhecido a responsabilidade solidária dos réus quanto à obrigação de transferência da titularidade do veículo objeto da lide. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 3. A instituição financeira embargante foi condenada, solidariamente com o devedor e comprador do veículo objeto dos autos – os quais firmaram contrato de alienação fiduciária –, a promover a transferência da titularidade do bem perante o DETRAN-DF, sob pena de multa diária. 3.1. Apesar de a embargante alegar que não detém o DUT, deve tomar as medidas necessárias para obtenção do referido documento, como o empreendimento de esforços a fim de localizar o contratante do financiamento. 3.2. Conquanto se reconheça a existência de certa dificuldade, não há se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido, sem alterar o resultado do julgamento. A recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a ilegitimidade da instituição financeira para realizar a transferência da titularidade do veículo, pois apenas viabilizou o financiamento do bem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DJALMA SILVA JÚNIOR, OAB/SP 368.437. Em sede de contrarrazões, a recorrida PATRICIA SILVA LAET BATISTA pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado DJALMA SILVA JÚNIOR, OAB/SP 368.437. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024